Tribunal: TJMT
Processo: 0006063-47.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALECIO JARUCHE
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 4599/2017
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 810 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - HONORÁRIOS REDUZIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição destes; logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial. Recurso provido em parte.
Os honorários advocatícios arbitrados com base no §2o, do artigo 85, deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentuais mínimos e máximo de 10% e 20% legalmente estabelecidos.

APELANTE(S):
ALECIO JARUCHE
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alecio Jaruche, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução por Título Extrajudicial, opostos pelo Estado de Mato Grosso, que foram acolhidos, reconhecendo o excesso de execução e acolhendo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§1o e 2o do CPC.
Irresignado, o apelante insurge-se, quanto a atualização monetária pelo índice TR – Taxa Referencial, pela incapacidade de tal índice evitar a perda do poder aquisitivo da moeda, defendendo que deve-se utilizar o INPC, por ser capaz de refletir a real variação de preços apurada em determinado período.
Assevera, ainda, que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valores abusivos, merecendo ser minorados.
Requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 56/60.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o Relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alecio Jaruche, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução por Título Extrajudicial, opostos pelo Estado de Mato Grosso, que foram providos, reconhecendo o excesso de execução e acolhendo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial constante à fl. 44.
Extrai-se dos autos que o crédito embargado é oriundo da Certidão de Crédito de Resíduo Salarial no 10.1.096.219-9
O magistrado a quo reconheceu o excesso a execução julgando procedentes os embargos à execução, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, porquanto porquanto, na execução de título executivo extrajudicial o credor teria atualizado o débito com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e juros de mora no percentual de um por cento (1%) até a vigência da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.
Pois bem. Quanto à atualização do valor do débito, anoto que, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral, que restou assim ementado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe -262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).”

Em decorrência da oposição de embargos de declaração pelos Estados do Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e pelo Distrito Federal, o relator Ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia do acórdão, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil.
A decisão unipessoal do relator prolatada em 24 de setembro de 2018, está assim ementada:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1o, DO CPC/2015. DEFERIMENTO. (STF, decisão monocrática, RE 870947/SE ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2018).”

Nada obstante a decisão monocrática prolatada pelo relator Ministro Luiz Fux, nos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2018, que deferiu efeito suspensivo, na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição daqueles. Logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito e juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício:
“DIREITO CONSTITUCIONAL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - RELAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA - REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA Tendo em vista que a execução originou-se da condenação da Fazenda Municipal em decorrência de conduta comissiva imputada ao agente público, a condenação deverá observar que os juros moratórios seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária deverá observar o IPCA-E.”
(N.U 0001695-97.2014.8.11.0007, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019). (destaquei)

“APELAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 810 - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE.
Na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição destes; logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial. Recurso provido em parte.”
(N.U 0018599-27.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). (destaquei)

No tocante à quantificação dos honorários advocatícios, verifica-se que o sentenciante fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Contudo, considerando a natureza da causa aqui trazida, o tempo exigido do profissional, a desnecessidade da instrução probatória para o deslinde da demanda, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, tão somente para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR